Tribunal: CARF
Processo: 16703.000029/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16703.000029/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.431 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
MARIO CESAR BITTENCOURT MADUREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa de dedução de pensão
alimentícia no valor de R$3.707,60.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2007/ exercício 2008,
emitida em 18/10/2010, no valor total de R$ 23.027,95, incluídos multa de ofício e juros
de mora calculados até 29/10/2010, em face da constatação das seguintes infrações à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16703.000029/2010-94
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.431 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16703.000029/2010-94

legislação tributária (fls. 4/10, conforme numeração de fls. após digitalização dos
autos):
1. Dedução indevida de despesas médicas – R$ 10.456,57
2. Dedução indevida de pensão alimentícia judicial – R$ 44.491,20
3. Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte – IRRF – R$ 1.238,20,
relativo à fonte pagadora SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina, CNPJ 61.699.567/0010-83
A autoridade fiscal informa que o contribuinte não atendeu à intimação, regularmente
efetuada.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 2/3, acompanhada dos documentos de fls.
4/22, alegando, em síntese:
1. Não procede a afirmação de que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal, pois
esteve por duas vezes na unidade da Receita Federal e não teve os documentos
analisados.
2. Dedução de despesas médicas
É participante de apólice coletiva de seguro saúde estipulada junto a Sul América
Seguros Saúde S/A, como comprova documento emitido por Access Clube de
Benefícios Ltda., em total de R$ 10.456,57, pagos no ano 2007. Esclarece que, desse
valor, R$ 4.027,87 referem-se ao próprio contribuinte, R$ 1.716,34, ao alimentando e os
restantes R$ 4.712,36, não se enquadram na legislação de imposto de renda.
3. Dedução de pensão alimentícia judicial
Apresenta documento de homologação de Ação Cautelar de Separação de Corpos, da
qual é parte, datada de 13/03/2001 e publicada em 16/03/2001.
4. Compensação indevida de IRRF
Do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
fornecido por SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina,
CNPJ 61.699.567/0010-83, constam dois CNPJ, um informado como identificação da
fonte pagadora e outro, no campo destinado a informações complementares. Supõe ser
esta a causa da interpretação de compensação indevida de imposto de renda retido.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão alimentícia
decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial, bem como de seu
efetivo pagamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução restringe-se às despesas, devidamente comprovadas, relativas ao
contribuinte e seus dependentes, assim considerados na forma da legislação do imposto
de renda.
O direito à dedução de despesas médicas de alimentandos está condicionado a que o
alimentante tenha se obrigado a assumi-las em cumprimento de sentença judicial ou
acordo homologado judicialmente.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.431 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16703.000029/2010-94

Somente o imposto efetivamente retido na fonte será deduzido do imposto devido para
fins de determinação do imposto a pagar ou a ser restituído na declaração de ajuste
anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de Notificação de Lançamento, no valor total de R$23.027,95, em face da
constatação de dedução indevida de despesas médicas (R$10.456,57), dedução indevida de
pensão alimentícia judicial (R$44.491,20) e compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte (R$ 1.238,20). A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, restabelecendo a dedução de despesa médica do próprio contribuinte no importe de
R$4.027,87.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte traz razões recursais completamente
genéricas e confusas e, na tentativa de interpretar as alegações suscitadas, conclui-se que foi
questionada apenas a glosa com a dedução de pensão alimentícia. Para as demais atuações,
aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.431 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16703.000029/2010-94

§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
O recorrente trouxe aos autos acordo homologado em ação cautelar de
separação de corpos (e-fls. 13 a 20), no qual fixou depósito em conta de titularidade da Sra.
Marianne como forma de pagamento. Como meio de provar o efetivo pagamento das quantias,
anexou Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
apresentado (e-fls. 22) que refere-se ao ano-calendário 2008, sendo que a autuação trata do ano-
calendário 2007.
Em sede recursal, junta recibo de quitação assinado pela Sra. Marianne, prova
frágil, que tem eficácia inter partes. Ainda, junta um único contracheque emitido pela fonte
pagadora em que consta a retenção de R$3.707,60 a título de pensão alimentícia, datado de junho
de 2007 e que considero hábil para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de dedução de pensão alimentícia no valor de
R$3.707,60.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 67
DF CARF MF
Original